Tribunal: TJDFT
Processo: 0704667-63.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704667-63.2021.8.07.0007 APELANTE: JOSE EMIDIO DOURADO SILVA APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 173-SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES-TAGUATINGA-DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por José Emídio Dourado Silva (embargante) em face da r. sentença Id. 32237157, que julgou improcedente o pedido deduzido nos Embargos de Terceiro e o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Nas razões recursais, requer a suspensão da demolição ordenada na fase de cumprimento de sentença, n. 0705688-79.2018.8.07.0007, a fim de evitar o esvaziamento do objeto da Apelação. Observa-se que, nos termos do art. 678 do Código de Processo Civil, o juiz pode determinar a suspensão de medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, o que equivale à concessão de tutela de urgência. Da análise sumária dos autos, vê-se que a Apelação foi proposta com o objetivo de reformar a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos Embargos de Terceiro opostos contra a ordem demolitória do Lote 3, determinada no Processo de Nunciação de Obra Nova n. 0705688-79.2018.8.07.0007, em o Apelante alega ser possuidor e não ter sido parte no processo. O art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil autoriza a concessão, pelo relator, de efeito suspensivo à apelação, desde que o recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na espécie, os argumentos apresentados pelo Embargante, ora Apelante são relevantes, e há risco de dano grave e de difícil reparação, uma vez que a eficácia imediata da r. sentença permite o prosseguimento do cumprimento da sentença, com a prática do ato demolitório, e tem potencialidade de lhe causar prejuízo patrimonial. Assim, recebo a Apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, com base nos artigos 1.012, § 1o, V, e § 4o, todos do Código de Processo Civil, para determinar a suspensão do Processo de Nunciação de Obra Nova n. 0705688-79.2018.8.07.0007, até o julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Comunique-se. Dispenso informações. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora